Tribunal: TJSP
Processo: 0058640-84.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0058640-84.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAJIDA
TALEB AHMAD MUSTAFA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para, mantida
a condenação da apelante, mas reconhecido o privilégio, aplicar somente a pena de dez-
dias multa, no valor unitário mínimo, cancelada a carcerária e as substitutivas aplicadas
na r. sentença. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0058640-84.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Majida Taleb Ahmad Mustafa
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.434

Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Majida
Taleb Ahmad Mustafa, qualificada nos autos, foi condenada no Juízo de Direito da 6a
Vara Criminal da Capital às penas de um ano e dois meses de reclusão, substituída por
restritivas de direitos, e 11 diárias, no piso, por infração ao artigo 155, caput, c.c. artigo
14, inciso II, do CP.
Inconformada, recorreu, buscando a absolvição por inimputabilidade em
razão de transtorno cleptomaníaco.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II Acusada e condenado por um furto consumado e um tentado, na
forma do artigo 71 do Código Penal, a apelante não se insurge contra o mérito da r.
decisão condenatória, buscando a absolvição por alegada inimputabilidade decorrente
de transtorno psiquiátrico consistente em cleptomania.
Nesse aspecto, contudo, o pedido é de ser indeferido, pois como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
observado na r. sentença, a apelante não foi submetida a exame psiquiátrico para
eventualmente comprovar doença mental que a tornasse inimputável, e a mera juntada
de declarações médicas não servem para tanto.
Todavia, conforme vê-se no auto de prisão em flagrante, os bens
subtraídos pela apelante foram avaliados em R$ 673,87, inferior, portanto ao valor do
salário mínimo.
Assim sendo, e sendo a apelante primária e de bons antecedentes, é de se
reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o do Código Penal em seu favor,
aplicando-se somente a pena de multa de dez diárias, no piso, suficiente para prevenção
e reprovação do ilícito.
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para, mantida a
condenação da apelante, mas reconhecido o privilégio, aplicar somente a pena de dez-
dias multa, no valor unitário mínimo, cancelada a carcerária e as substitutivas aplicadas
na r. sentença.
João Morenghi
Relator
jm